Tribunal: TJPA
Processo: 0814926-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814926-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Câmara Municipal, sob o fundamento de que, em se tratando de responsabilidade solidária entre locador e locatário, não há litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, nos termos da Súmula 492 do STF e da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o chamamento ao processo da Câmara Municipal, na condição de contratante do serviço de locação, em demanda de regresso proposta contra a locadora, considerando a responsabilidade solidária decorrente do contrato e do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre locador e locatário de veículo, por danos causados a terceiros, não gera litisconsórcio passivo necessário, mas apenas facultativo, conforme entendimento pacífico do STF (Súmula 492) e do STJ.

4. O chamamento ao processo não se impõe quando sua admissão compromete os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em demandas fundadas em responsabilidade solidária.

5. A parte autora tem o direito de escolher contra quem direcionar sua pretensão, não podendo ser obrigada a incluir outros coobrigados no polo passivo.

6. O indeferimento do chamamento ao processo não prejudica o direito regressivo da agravante, que poderá ser exercido por meio de demanda autônoma, após eventual pagamento da indenização.

7. A inclusão da Câmara Municipal no polo passivo geraria desnecessária complexidade processual e dilação probatória, contrariando os princípios da economia e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo (proc. nº 0009637-31.2017.8.14.0028), ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“: I) Quanto a preliminar de chamamento ao processo do locador do veículo, hei por bem indeferi-lo, tendo em vista que não se trata de litisconsórcio passivo unitário, mas sim facultativo, diante da responsabilidade solidária do locador e do locatório por danos causados à terceiros, no uso do carro locado, nos termos de Súmula n. 492 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colaciono os arestos jurisprudenciais abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS - LOCATÁRIO DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O LOCADOR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INOCORRÊNCIA - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. Nos termos dos julgados do STJ "(...) não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis.". (TJ-MG - AI: 10000190783761001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/10/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de

Publicação: 16/10/2019);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONDUTOR QUE INVADIU A PISTA NO SENTIDO DA CONTRÁRIA VINDO A COLIDIR NA LATERAL DO VEÍCULO COBERTO PELO SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INTELIGÊNCIA

DO ART. 47 DO CPC/73 ATUAL ART. 114 DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE UM OU DE AMBOS OS RÉUS. PRECEDENTES DO C. STJ (REsp 1739718/SC E RESP 1.052.621/PR). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI:

00018456720208190000, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021)
”

Em suas razões recursais, a agravante invoca o art. 934 do Código Civil, argumentando possuir direito regressivo contra a Câmara Municipal, uma vez que o contrato de locação estabelece responsabilidades específicas. Fundamenta-se no art. 125, II, do CPC, alegando que a Câmara Municipal, como contratante do serviço de locação, deve responder regressivamente pelos danos.

Sustenta que o indeferimento viola princípios da celeridade e economia processual, forçando a propositura de ação autônoma para exercício do direito regressivo. Aponta cláusula contratual (4.8) que estabelece responsabilidades da locadora perante terceiros, justificando o direito de regresso contra a contratante.

Como não houve pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, o que foi cumprido no ID 22962024, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo, ao fundamento de que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo unitário, mas, sim, facultativo, diante da existência de responsabilidade solidária entre locador e locatário pelos danos causados a terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a denunciação da lide pode ser legitimamente indeferida quando sua admissão comprometer os princípios da celeridade e da economia processual, especialmente nas hipóteses em que há responsabilidade solidária, a qual já assegura à vítima o devido ressarcimento.

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

"A denunciação da lide só tem cabimento se respeitados os princípios da economia processual e da celeridade. Há casos em que o estado avançado do processo - após a prolação de sentença de mérito, por exemplo - não recomenda o deferimento do pedido de denunciação da lide sob pena de afronta aos mesmos princípios que o instituto busca preservar" (REsp 1.243.346/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

O argumento da agravante, no sentido de que o deferimento do chamamento ao processo atenderia aos princípios da economia processual, não se sobrepõe ao direito constitucionalmente assegurado à parte autora de escolher contra quem direcionar sua pretensão, notadamente em hipóteses de responsabilidade solidária.

Nesse contexto, impende destacar que a Súmula nº 492 do Supremo Tribunal Federal tem por finalidade justamente proteger o terceiro prejudicado, conferindo-lhe a prerrogativa de ajuizar a demanda contra qualquer dos coobrigados, sem imposição de litisconsórcio necessário. Confira-se o enunciado:

Súmula 492/STF:
"O terceiro prejudicado pode promover ação contra qualquer dos responsáveis, sem necessidade de litisconsórcio passivo."

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo concreto à parte agravante decorrente do indeferimento da denunciação, uma vez que seu direito regressivo permanece íntegro e poderá ser validamente exercido por meio de demanda autônoma, caso venha a suportar o pagamento da indenização. Ressalta-se, ainda, que a inclusão da Câmara Municipal no polo passivo da presente demanda implicaria desnecessária complexidade probatória, além de acarretar inevitável dilação temporal do feito, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

Diante de tais fundamentos, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, bem como alinhada aos princípios que norteiam o devido processo legal, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, o indeferimento do chamamento ao processo, em casos de responsabilidade solidária, revela-se medida consentânea com a efetividade da tutela jurisdicional, pois privilegia o direito da vítima à reparação célere, sem, contudo, causar qualquer prejuízo ao direito regressivo da parte devedora solidária.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025